Tribunal: TJDFT
Processo: 0722242-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0722242-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUELLA NAKLE OTILIO MASSUH AGRAVADO: DANIEL GONCALVES BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão prolatada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de inscrição do nome do executado no sistema SerasaJud, de pesquisa via eRIDF e de ofício à SEFAZ para busca de bens. Em resumo, alega a agravante que o sistema eRIDF foi objeto do Termo de Convênio de Cooperação Técnica 16/2012 celebrado entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e a Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal (Anoreg-DF). Afirma que sua pretensão encontra amparo nos arts. 6o e 139 do Código de Processo Civil, que estatui como meio de ponderação os princípios da cooperação e da razoabilidade. Sustenta que não utilizar o referido sistema pode comprometer o direito de acesso à justiça. Argumenta que o pedido de expedição de ofício à SEFAZ tem o propósito de alcançar maiores chances de retorno da localização de bens do devedor, tendo em vista a possibilidade de existir propriedades informais ou irregulares não registradas em cartório, mas registradas junto à Secretaria para fins de cobrança de IPTU. Em relação à inclusão de dados no sistema SerasaJud, defende que o pedido é pacificamente aceito pela jurisprudência do TJDFT. Requer o recebimento do presente agravo e, em sede de antecipação de tutela, requer que seja determinada a busca de bens imóveis por meio do sistema eRIDFT, bem como seja expedido ofício à SEFAZ e, por fim, a inclusão do nome do agravado nos órgãos de proteção de crédito por meio do sistema SerasaJud. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, I, do Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo, também, conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Ocorre que, para fins de concessão de efeito suspensivo ou de medida liminar sem ouvir a parte contrária, existem requisitos legais para tal, como a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso em questão, é possível perceber que a agravante não narrou qualquer perigo de dano em esperar o julgamento pelo colegiado deste agravo de instrumento. Além disso, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto do recurso, o que deve ser reservado para o mérito. Assim, nesta primeira análise, o pedido da agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não há medida acautelatória a ser deferida. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito